Tribunal: TJDFT
Processo: 0702785-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702785-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: MARIA ESTER FERREIRA TARTUCE DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR